Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700639-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão em fase de conhecimento que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o réu cesse os descontos de parcelas de empréstimo consignado que superarem 30% dos rendimentos líquidos da recorrente. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo nesse sentido. Dispõe o artigo 80 inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: [...] III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Na fase de conhecimento, excepcionalmente, admite-se o agravo de instrumento, desde que demonstrados a verossimilhança da alegação e o risco de dano. No caso, porém, não vislumbro a presença de tais requisitos. Ao que se observa, o valor cobrado das parcelas do empréstimo acha-se em conformidade ao que foi pactuado e se encontra dentro da margem consignável da recorrente, pois alcança 29,5% de seus rendimentos líquidos. Além disso, não se vislumbra a violação dos deveres anexos do contrato firmado. Desse modo, em um exame de cognição sumária, não há elementos para sustar ou limitar a cobrança das parcelas do contrato de empréstimo. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito